Tribunal: TJDFT
Processo: 0722158-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. RAZOABILIDADE. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA COMPROVADA. CONTEMPORANEIDADE. CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se o caso concreto, a natureza e a complexidade da causa.

II - A situação de pandemia, com a necessidade de diversas medidas para prevenção e redução de riscos, inclusive a suspensão de audiências presenciais ou fracionamento do ato virtual, os quais podem elastecer a instrução, configura situação de força maior que deve ser levada em conta para análise acerca do excesso de prazo.

III - Tratando-se de feito complexo, que apura a suposta existência de organização criminosa, composta por dezoito denunciados, concedendo-se prazo em dobro para as Defesas apresentarem alegações finais, está justificado o prolongamento da ação penal.

IV - Ressalte-se que o enunciado Sumular no 52 do STJ estabelece que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

V - Presentes a materialidade dos delitos, indícios suficientes de autoria e configurada a reiteração delitiva, diante de três condenações anteriores do paciente, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

VI - A contemporaneidade para a prisão diz respeito aos requisitos autorizadores, independente da data dos fatos, sendo manifesta em delitos permanentes, como o crime de organização criminosa.

VI - Ordem denegada.